Tribunal: TJDFT
Processo: 0001516-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001516-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NORTE ENERGIA S/A RECORRIDO: BRITAMINA CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TEMPESTIVIDADE. RECURSO. REMESSA. CORREIOS. PRAZO. CONTAGEM. POSTAGEM. RESCISÃO CONTRATUAL. INTERESSE. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUCINTA E CONCRETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÔNUS. NÃO OBSERVAÇÃO. DIREITO ALHEIO. NOME PRÓPRIO. INVIABILIDADE. RESSARCIMENTO. MEDIÇÃO. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. RECONHECIMENTO. CONTRATANTE. PAGAMENTO DEVIDO. REAJUSTE. VALOR DO CONTRATO. INVIABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. RESCISÃO. CULPA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. De acordo com o que estabelece o artigo 1.003, §4o, do Código de Processo Civil, para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Não há interesse recursal na reiteração do pedido de rescisão contratual, quando o requerimento é expressamente acolhido na decisão recorrida. Não se verifica o vício de nulidade por falta de fundamentação específica na sentença que não deu provimento aos embargos de declaração, quando sua motivação concreta, embora sucinta, indique as razões do convencimento. De acordo com os comandos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, o juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. No caso, não há nulidade na decisão que julgou os embargos de declaração antes da manifestação da parte contrária, sobretudo porque o recurso foi rejeitado e os termos da decisão impugnada foram mantidos. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Se o contratante deixou de impugnar especificamente cada um dos serviços e equipamentos extraordinários utilizados pela contratada, não sendo estes individualizados pela sentença, torna-se inviável sua conduta perante esta instância recursal, pois a questão está preclusa. Nos termos do artigo 18, do Código de Processo Civil, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Verificando-se que os valores pagos à contratada correspondem aos serviços exclusivamente prestados, torna-se inviável o pedido de ressarcimento de quantia necessária à aquisição de bens a serem utilizados para o término do serviço, sobretudo porque o valor remanescente, que seria pago à contratada, deverá ser utilizado para a contratação de empresa diversa, a quem incumbe providenciar o equipamento necessário à entrega da obra. A medição realizada no decorrer da obra, com a individualização específica de bens que deveriam ter sido entregues no decorrer da empreitada, mas que por razões diversas não o foram, torna necessária a condenação da devedora para que os entregue, sob pena de a obrigação ser convertida em perdas e danos, sobretudo porque alega culpa da credora pelo seu não recebimento à época devida. Inexistem razões para a negativa de ressarcimento da empresa contratada pela realização de serviços extraordinários quando há, nos autos, parecer técnico elaborado pela contratante, no sentido de que o serviço foi prestado e que há valores devidos. Inviável a aplicação da cláusula que determina o reajuste do valor contratual em caso de a execução dos serviços ultrapassarem o período de doze meses quando o termo aditivo, que prorroga a execução da avença, é expresso quanto à manutenção do valor anteriormente acordado. Verificando-se que a rescisão do contrato decorre de condutas atribuíveis às partes na avença, a multa contratual deve ser afastada, ante a culpa recíproca. Em regra, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme ditames do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de ordem hierárquica a ser observada pelo julgador, de modo que, verificando-se a possibilidade de fixação da verba com base no valor da condenação, afastam-se os demais parâmetros de cálculo da verba. Havendo sucumbência recíproca, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, consoante disposição do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 375, caput, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que, embora a parte recorrente tenha desistido de produzir prova pericial, o acórdão impugnado se valeu de regras de experiência técnica, cuja aplicação cabe exclusivamente ao exame pericial, para condenar o insurgente ao pagamento de quantia certa; b) artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, defendendo as seguintes teses jurídicas: 1) a adoção errônea pela turma julgadora de duas bases de cálculos diferentes para a fixação dos honorários na ação principal e na reconvenção; 2) o indevido arbitramento conjunto dos honorários da ação cautelar com a principal e a reconvenção e; 3) a desproporção na distribuição dos honorários sucumbenciais na ação principal. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorrida na alíneas “a” e “b”, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, requer a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 375, caput, do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso jurisprudencial invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A respeito, vale destacar o entendimento da turma julgadora acerca da matéria: “Embora na análise dos autos transpareça a necessidade de realização de prova pericial, ante a complexidade da matéria, da controvérsia dos fatos, bem como pela necessidade aparente de verificação, in loco, da realização dos serviços adicionais alegados pela autora, conforme consignado na r. sentença de origem, de acordo com os documentos presentes nos autos, é possível verificar que estes são suficientes para comprovar o direito vindicado pela BRITAMINA, ora apelante” (ID 14951338, P. 230). Melhor sorte não assiste à recorrente quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, bem como ao dissenso jurisprudencial invocado. Acerca da matéria, especificamente, quanto à tese jurídica relacionada à adoção errônea de bases de cálculos para a fixação dos honorários na ação principal e na reconvenção, verifico que a turma julgadora entendeu que o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil traz critérios subsidiários e sucessivos de fixação dos honorários sucumbenciais e que “na origem, os honorários advocatícios foram estabelecidos sobre o valor da condenação imposta à NORTE ENERGIA (ID 7922251 – pág. 12), o que não reclama alteração”, e que “o afastamento da penalidade imposta na r. sentença, no bojo dos autos da reconvenção, implica em reflexos quanto à sucumbência da demanda reconvencional, sobretudo porque a verba honorária não poderá permanecer fixada com base no valor da condenação, tendo em vista a inexistência de valor condenatório, (...) o quantum deverá ter como base de cálculo o valor do proveito econômico obtido, referente ao valor dos equipamentos que devem ser entregues à NORTE ENERGIA, a ser apurado em sede de liquidação de sentença” (ID 1169746, P. 210). Desta forma, noto que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido”. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra, NANCY ANDRIGHI, DJe 29/3/2019). Outrossim, descabe dar seguimento ao inconformismo da recorrente quanto à aduzida contrariedade aos artigos 85, § 2o, e 86, caput, do Código de Processo Civil, em face do reputado indevido arbitramento conjunto dos honorários da ação cautelar com a principal e a reconvenção, bem como à indicada divergência pretoriana. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. 1.1. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese.Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). Demais disso, infirmar fundamento jurídico referente à desproporção na distribuição dos honorários sucumbenciais na ação principal, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, a qual, como visto, também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005